Tribunal: TJDFT
Processo: 0010136-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. EXECUÇÃO EMBARGADA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. IMPRESCINDIBILIDADE. ENUNCIADO No 240, DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo conhecido.
2. Aperfeiçoada a relação processual, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível o prévio requerimento da contraparte, consoante pacífico entendimento consagrado pelo Enunciado no 240, da Súmula do colendo STJ, notadamente em se tratando de execução embargada.
3. Apelo provido. Sentença cassada.